Tribunal: TJDFT
Processo: 0004102-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INVIÁVEL MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não merece ser acolhido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, quando não demonstrada a situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, o menor deve ser submetido de pronto à tutela do Estado. Precedente desta Corte.

2. Diante das declarações harmônicas e coesas da vítima e de testemunha, no sentido de que o adolescente participou da tomada e subtração do veículo mediante grave ameaça, resta caracterizado o ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado.

4. A gravidade do ato infracional, aliada às circunstâncias em que o ato foi cometido, as condições pessoais e o contexto em que se insere o menor, indicam que a medida socioeducativa de internação é a mais adequada a atender os fins do Estatuto Menorista, que é o educacional.

5. Negado provimento ao recurso.